Tribunal: STF
Processo: Rcl 10716
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Conversão em agravo regimental. Impossibilidade. Reclamação ajuizada após 19.12.2009. AI-QO 760.358. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 3. Embargos de declaração rejeitados.